Tribunal: TJBA
Processo: 8006835-62.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006835-62.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

APELADO: LUISA COSTA LAVINSKY

Advogado(s)
:
REBECA VIEIRA CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FABRICANTE. PRÓTESE MAMÁRIA. DEFEITO NO PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por fabricante de prótese mamária contra sentença que reconheceu sua responsabilidade pelos danos materiais e morais sofridos pela autora, em razão de defeito no produto (ruptura da prótese), condenando-a ao custeio de despesas médicas e ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em virtude da não realização de prova pericial; (ii) estabelecer a responsabilidade do fabricante pelo defeito da prótese mamária e a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação da convicção do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A realização de perícia é inviabilizada pela retirada e devolução da prótese à própria fabricante, inexistindo cerceamento de defesa.

O art. 12 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante por defeito do produto que não oferece a segurança esperada.

A ruptura da prótese mamária, após 8 anos da realização da cirurgia, em produto que oferta garantia vitalícia, caracteriza defeito de fabricação e compromete a segurança da consumidora.

O nexo causal entre o defeito do produto e os danos experimentados pela autora resta demonstrado por relatórios médicos e exames.

O fornecedor deve ressarcir os danos materiais decorrentes da cirurgia de substituição da prótese defeituosa.

A necessidade de nova intervenção cirúrgica e o abalo emocional justificam a indenização por danos morais, sendo adequado reduzir o montante fixado para R$ 10.000,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa e cumprir a função pedagógica.

Devem ser abatidos da condenação referente aos danos materiais os valores eventualmente já depositados pela ré em favor da autora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; CDC, art. 12 e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006835-62.2024
.8.05.
0113
, em que figuram como apelante
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
e como apelada
LUISA COSTA LAVINSKY
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Qu
int
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento ao apelo, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06